Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702558-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO MODO ON FUNCIONAL E PERSONAL LTDA AGRAVADO: LEANDRO GLAUCO NATAL CAPUCHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EXEQUENTE contra a decisão proferida nos autos 0702243-80.2023.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, a qual indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do Executado (ID 213768826). Sustenta o agravante que a execução tramita desde 2023, inexistindo interesse do devedor em quitar a dívida apesar de ocupar cargo público. Alega que é possível a penhora salarial e que o indeferimento da medida acarretará uma situação de inadimplemento permanente do agravado. Pugna pelo deferimento da penhora de 10% dos rendimentos do agravado. Subsidiariamente, requer a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. É o breve relatório O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, embora o agravante alegue urgência devido a situação de inadimplência do agravado, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Na hipótese, não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. A questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo de origem, assegurado o contraditório e ampla defesa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito